Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Tendo em vista que a Rescisória foi proposta com suporte nos incisos VI e VIII do artigo 966 do CPC, os quais tratam de prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria Ação Rescisória, bem como do erro de fato verificável do exame dos autos, reputo prescindível a instrução probatória.
Considerando que foram apresentadas a contestação e a impugnação, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça para o parecer.
Com o retorno, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora